Tribunal: TJDFT
Processo: 0705459-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0705459-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VITA MEDICAL MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença (processo 0711140-71.2017.8.07.0018), que, ao julgar a impugnação, condenou o executado, ora agravante, ao pagamento de honorários de sucumbência, nos seguintes termos (ID 81412737 dos autos de origem): Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença na qual o DISTRITO FEDERAL afirma haver excesso de execução da obrigação estampada na sentença exequenda na órbita de R$ 183.410,07. Por meio da manifestação de ID 68827312, a parte exequente insurgiu-se contra os termos da impugnação apresentada. Em cumprimento à decisão proferida no ID 68887913, a Contadoria Judicial apresentou o cálculo do valor devido no ID 75329252, e sobre ele se manifestaram as partes nos IDs 77438661 e 77601849. É a exposição. DECIDO. Compulsando os presentes autos, observa-se que, a despeito da irresignação originária da parte exequente, segundo a qual não é de sua total anuência o cálculo apresentado, mas visando dar celeridade à percepção do crédito objeto destes autos, ambas as partes externaram sua concordância ao cálculo apresentado no ID 75329252, correspondente este ao importe de R$ 1.215.704,56. Nesses termos, diante da concordância das partes para com o cálculo apresentado pela Contadoria Judicial, ACOLHO, EM PARTE, a presente impugnação, para decotar o excesso de execução e fixar o valor total do débito em R$ 1.215.704,56 (um milhão, duzentos e quinze mil, setecentos e quatro reais e cinquenta e seis centavos). Com efeito, da homologação do valor do débito no importe de R$ 1.215.704,56, tem-se que, em relação ao valor postulado na exordial, qual seja, R$ 1.283.655,85, há uma diferença de R$ 67.951,29. Já em relação ao valor apontado pelo executado como devido, correspondente a R$ 1.100.245,78, verifica-se um excesso no importe de R$ 115.458,78. Assim, tendo em vista a sucumbência recíproca, condeno credora e devedor ao pagamento de honorários de advogado, no importe de 10% (dez por cento) do proveito econômico, assim compreendido a diferença havida no cálculo de cada uma das partes, é dizer, para a parte credora, o valor a ser considerado é R$ 67.951,29, enquanto para o executado, é de R$ 115.458,78. Preclusa a presente decisão, expeçam-se as requisições de pagamento necessárias. Os embargos de declaração opostos pelo ente público foram rejeitados sob a seguinte assertiva (ID 83545581 dos autos de origem): (...) com a apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença pelo embargante, operou-se a denominada preclusão consumativa, de modo que sua concordância superveniente ao cálculo apresentado pelo Juízo não têm o condão de afastar sua insurgência prévia, ocasião em que teria apresentado os cálculos do valor que acreditava devido e, após, ao se deparar com os cálculos da Contadoria do Juízo, constatou o equívoco do resultado previamente obtido. Daí sua sucumbência. Em suas razões recursais, sustenta o agravante que, diante do novo valor e metodologia de cálculo apresentados pela Contadoria Judicial, a impugnação foi substituída por sua manifestação de concordância, circunstância que excluiu a incidência do princípio da causalidade (art. 85, § 7°, CPC), sendo indevida a fixação de honorários sucumbenciais em seu desfavor. Aduz, ainda, que o regime especial de pagamento de honorários por RPV autoriza a suspensão do cumprimento da sentença até o julgamento do presente recurso, pois, em se tratando de verba de natureza alimentar, uma vez paga, torna-se irreversível. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para excluir a condenação do Distrito Federal em verba honorária sucumbencial, reconhecendo-se a natureza meramente homologatória da decisão judicial que fixou o valor líquido exequendo. Recurso isento de preparo (CPC, art. 1.007, § 1o). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Em regra, a condenação em custas processuais e honorários advocatícios rege-se pelo princípio da sucumbência, sendo certo que é consequência imposta à parte vencida e independe de qualquer requerimento da parte contrária, uma vez que se trata de norma que tem por destinatário o próprio Juiz. Tal entendimento decorre de expressa disposição legal, contida no caput do artigo 85 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. Discorrendo sobre o tema, Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero lecionam o seguinte: A condenação do vencido nas despesas processuais decorre do fato objetivo da sucumbência e encontra fundamento na necessidade de a propositura de ação processual não representar uma diminuição patrimonial para a parte que necessitou do processo para a realização do direito material. (in Código de Processo Civil: Comentado artigo por artigo, 4a ed., São Paulo: RT, 2012, p. 120) Ademais, o art. 86 do CPC estabelece que "se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas." Insta ressaltar que o princípio da causalidade, invocado pelo agravante em suas razões recursais, não se contrapõe ao princípio da sucumbência, podendo apenas mitigá-lo em ocasiões nas quais a aplicação pura e simples deste causaria uma situação de injustiça. Quanto ao tema, transcreve-se comentário do jurista Antônio Cláudio da Costa Machado: O princípio da causalidade não se contrapõe ao princípio da sucumbência. Antes, é este um dos elementos norteadores daquele, pois, de ordinário, o sucumbente é considerado responsável pela instauração do processo e, assim, condenado nas despesas processuais. O princípio da sucumbência, contudo, cede lugar quando, embora vencedora, a parte deu causa à instauração da lide. (in Código de Processo Civil Interpretado e Anotado: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo, 5. ed., Barueri/SP: Manole, 2013, p. 269) In casu, a condenação deve ser regida pelo princípio da sucumbência. Veja-se que a parte exequente postulou o pagamento de R$1.283.655,85. O Distrito Federal apresentou impugnação defendendo como valor devido R$1.100.245,78. Ante a divergência entre as partes, os autos foram remetidos à Contadoria Judicial, que apurou a quantia de R$1.215.704,56. A propósito, não houve a adoção de “novos parâmetros judiciais”, como alegado pelo Distrito Federal, mas, sim, a realização dos cálculos considerando os termos do v. acórdão e os critérios legais. Dessa forma, há excesso de execução, porém não no valor indicado pelo executado, o que ensejou o acolhimento parcial da impugnação. Por conseguinte, cabível o reconhecimento da sucumbência recíproca e proporcional, tal como consignado na decisão agravada. Nesse sentido é a jurisprudência: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISTRIBUIÇÃO. RECIPROCIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1. Comprovada a sucumbência de ambas as partes, irretocável a decisão proferida quanto à impugnação ao cumprimento de sentença que distribui as custas processuais e os honorários advocatícios de forma recíproca e proporcional ao alcance do acolhimento e da rejeição das pretensões aduzidas pelos contendores. 2. Recurso desprovido. (Acórdão 1204716, 07091381720198070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 8/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Posto isso, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de fevereiro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora